Tribunal: STF
Processo: Ext 521
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-28
Data de publicação: 1990-06-28

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM SEU JULGAMENTO.
QUESTÃO DE ORDEM, DADA A IMINÊNCIA DA ENTREGA DO EXTRADITANDO AO PAÍS
REQUERENTE.
- REALMENTE, DO EXAME DA RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EM CAUSA TEM-SE,
COMO CERTO, QUE E ELA UMA SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES, E NÃO UMA
SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES, O QUE, NO CASO, CARACTERIZA ERRO
MATERIAL QUE INFLUÍ NA DECISÃO JÁ PROLATADA, POIS IMPLICA A EXCLUSÃO
DA ACUSAÇÃO EM CAUSA DA CONCESSÃO DA EXTRADIÇÃO.
QUESTÃO DE ORDEM QUE E JULGADA NO SENTIDO DE SE EXCLUIR DA CONCESSÃO
PARCIAL DA EXTRADIÇÃO REQUERIDA A ACUSAÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE
PRISÃO 352 GS 2.888/87.